Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 630 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. De igual sorte, havendo autorização de morador, no caso, genitor do acusado, para ingresso policial na residência, a busca domiciliar está de acordo com a regra constitucional sobre a medida.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 2.1. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de maconha.
3. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário e que iria comprar droga para seu consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. Incabível reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, na segunda fase da dosimetria, uma vez que ele não confessou a traficância, mas, tão somente, que a droga encontrada pela polícia era para consumo próprio. Inteligência da Súmula no 630 do STJ.
5. Se demonstrado que o réu trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes nas proximidades de instituição de ensino, adequado o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD.
6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante à Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. 6.3 No caso, verificado que o réu ostenta passagens não antigas pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais, inclusive, pela prática de atos análogos a delito de roubo majorado, denotando-se que ele se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado.
7. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, quando ele foi condenado à pena privativa de liberdade e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
8. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido.